Tribunal: TJSP
Processo: 0013364-59.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000071781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013364-59.2017.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante
ADILSON VALONGO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, absolver o réu
da acusação de violação ao artigo 34, "caput", da Lei no 11.343/06, bem como
para reduzir as penas dele a cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, no
piso mínimo, mantida, no mais, a douta sentença apelada. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0013364-59.2017.8.26.0320 Comarca de Limeira.
Apelação Criminal no 0013364-59.2017.8.26.0320
1a Vara
Criminal de Limeira.
Apelante: Adilson Valongo da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.878
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Limeira, que
o condenou como incurso nos artigos 33, “caput”, e 34, ambos
da Lei no 11.343/06, a seis anos e oito meses de reclusão, em
regime prisional inicial fechado, e seiscentos e sessenta e seis
dias-multa, no piso mínimo, porque no dia 20 de julho de 2017,
por volta das 7h30min, na Rua Ana Lúcia F. D. Andreia, no 116,
Jardim Piza, naquela cidade, guardava, para fins de tráfico,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar,
dezessete
porções
de
maconha,
pesando
6.659g, dezenove porções de cocaína, pesando 1.853g, e
quatro
porções
de
“crack”,
pesando
285g,
substâncias
entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica,
bem como porque possuía e guardava aparelhos e objetos
destinados à preparação de droga, a saber, quatro balanças de
precisão, seis facas e uma colher com resquícios de cocaína,
um rolo de fita adesiva, um rolo de filme plástico e 1.108
flaconetes vazios, o réu Adilson Valongo da Silva apelou
buscando a absolvição por insuficiência de provas, o reconhecimento da consunção entre os delitos ou a
desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei
Antidrogas, alternativamente pretendendo a mitigação das
penas e do regime prisional, a substituição da pena carcerária
por sanções restritivas de direitos ou a concessão de “sursis”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0013364-59.2017.8.26.0320 Comarca de Limeira.
Regularmente processado o recurso, a
douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento
do apelo para ser o réu absolvido do delito previsto no artigo
34 da Lei de Drogas.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade delitiva está provada
pelo auto de exibição e apreensão, bem como pelos laudos de
constatação e de exame químico toxicológico, atestando que o
material
examinado
era
mesmo
cocaína
e
maconha,
substâncias entorpecentes e que causam dependência física e
psíquica (fls. 38/39, 43/48 e 254/255).
A autoria, no que diz respeito ao tráfico
de entorpecentes, também não comporta dúvida, em face do
que se apurou no processo, observado que em Juízo a prova
oral foi colhida pelo sistema audiovisual.
Silente no auto de prisão em flagrante,
em Juízo o réu alegou ser usuário de tóxicos e admitiu que
estava guardando o entorpecente para pagar uma dívida com
traficante (fl. 7 e registro digital).
Nos aspectos relevantes, os policiais
civis relataram que, em cumprimento de mandados de busca e
apreensão e de prisão temporária expedidos contra o réu,
teriam diligenciado na casa dele, em cujo quarto localizaram
grande quantidade de entorpecentes e material para o preparo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0013364-59.2017.8.26.0320 Comarca de Limeira.
da droga para venda. Segundo narraram, o réu admitiu estar
guardando o tóxico para outra pessoa e ser usuário de drogas
(fls. 5/6 e registro digital).
Como se vê, a confissão do réu está
amparada pelas demais provas, as quais retrataram a realidade
dos fatos imputados, cumprindo anotar que sobre a confissão
judicial já assentou o extinto Tribunal de Alçada Criminal que,
“Sem
margem
para
divagações
doutrinárias
ou
construções
hermenêuticas, a confissão judicial constitui elemento seguríssimo
de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que
lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa” (JTACRIM
93/239).
Demais disso, o firme e seguro relato
dos agentes públicos inquiridos deixou certa a apreensão do
tóxico em poder do réu e não há motivo algum para repúdio à
palavra deles, pois nada se demonstrou que pudesse tisnar de
parcialidade o que afirmaram, inexistindo nos autos qualquer
indício de que teriam razão para falsamente incriminar o
acusado. A mera condição de agentes da autoridade não retira
a credibilidade de suas narrativas, notadamente se elas estão
em sintonia com os demais elementos de convicção reunidos,
como aqui acontece.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0013364-59.2017.8.26.0320 Comarca de Limeira.
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando
se
demonstrar
-
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(HC no 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em
18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Aliás,
as
circunstâncias
da
prisão,
decorrente de cumprimento de mandado de busca e apreensão
expedido em virtude de investigação por crime de tráfico de
drogas, aliadas à quantidade, variedade e à forma como parte
do entorpecente apreendido estava embalado e pronto para o
fornecimento a terceiros, além do encontro de anotações de
contabilidade do tráfico e da existência de petrechos para
divisão da droga em pequenas porções e balanças digitais para
pesá-las, não deixaram dúvida alguma quanto a se destinar o
tóxico ao insidioso comércio.
Cumpre ainda ponderar que o crime de
tráfico de entorpecentes é de natureza permanente, que se
consuma com a simples posse da droga pelo agente para fim
de entrega a terceiro sendo, portanto, desnecessário que seja
ele flagrado vendendo o tóxico. A propósito, sobre o tema este
Tribunal já decidiu que “Para que haja tráfico, não é mister seja o
infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O
próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da
caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0013364-59.2017.8.26.0320 Comarca de Limeira.
em consonância com a natureza e a quantidade da substância
apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação
criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os
antecedentes do agente.” (RT 584/347. Nesse mesmo sentido: RT
714/357, RJTJSP 63/316, 70/371 e 97/512).
De mais a mais, impende ressaltar que,
mesmo que se admita a alegação do réu quanto a ser usuário
de entorpecentes, nada impedia pudesse ele exercer também o
comércio ilícito de tóxicos, fato nada incomum nesse meio, até
como forma de sustentar o vício.
Portanto, é de se reconhecer que se
reuniu prova bastante para a condenação do réu pelo delito de
tráfico de drogas, revelando-se impossível a absolvição ou a
desclassificação para o delito menos grave.
Todavia, assiste razão à defesa quando
busca a absolvição quanto ao crime previsto no artigo 34 da
Lei no 11.343/06, pelo princípio da consunção, certo que este
delito, no caso, configurou delito meio para a consecução do
tráfico de entorpecentes e não infração autônoma.
Portanto, não se pode dizer que os
objetos apreendidos com o réu tinham a finalidade de fabricar,
produzir, preparar ou transformar as drogas, ao menos para os
fins da respectiva tipicidade. Na verdade, tal apreensão, aliada
à apreensão das substâncias entorpecentes, veio unicamente
confirmar que a posse do tóxico se destinava mesmo ao tráfico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0013364-59.2017.8.26.0320 Comarca de Limeira.
A propósito do assunto aqui debatido, já
se pronunciou esta Corte, anotando que: “A própria denúncia
afirma que os objetos eram destinados à fabricação de
entorpecentes vendidos pelos acusados. Assim, a própria inicial
afirma que há um nexo de dependência, ou seja, uma relação de
"meio e fim" entre ambos os delitos. Assim, neste caso, o crime de
tráfico de entorpecentes absorve a imputação referente ao crime do
artigo 34, da Lei 11.343/06. Insiste-se: pelos fatos descritos na
própria denúncia (fls. 1-d), o maquinário destinado à preparação das
drogas apreendido é crime-meio que há de ser absorvido pelo crime-
fim (trazer consigo e manter para tráfico, substância entorpecente),
numa relação de consunção. O crime consumido é meio regular para
a prática do delito consumidor” (Apelação no 990.10.285495-7,
relator Desembargador Marco Nahum, julgado em 08.11.2010).
Por isso, cabe prover em parte o apelo
do réu para, com base no artigo 386, VII, do Código de
Processo Penal, absolvê-lo da acusação de infringência ao
artigo 34 da Lei Antitóxicos.
Quanto à dosimetria, remanescendo só
a condenação pelo delito do artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, revelou-se correto a imposição da pena-base pela
quantidade de entorpecente apreendida, bem como a redução
na etapa seguinte da dosimetria pela incidência da atenuante
da confissão espontânea, de modo que as penas ficaram no
menor patamar, de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-
multa, no piso mínimo.
A variedade e significativa quantidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0013364-59.2017.8.26.0320 Comarca de Limeira.
de tóxico apreendida e de todo aquele material encontrado no
quarto do réu, que permitiria a distribuição a elevado número
de consumidores, revela, sem dúvida, maior temibilidade do
agente e deixa à mostra a estreita vinculação dele com o
nefasto comércio de entorpecentes, tudo a impedir a aplicação
do benefício do artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, bem como
justificou a imposição do regime prisional inicial fechado, como
decidido em primeira instância.
Oportuno ressaltar que o benefício da
redução da pena previsto na Lei Antitóxicos é reservado
somente para as hipóteses de pequeno traficante, surpreendido
com quantidade pouco expressiva de drogas, que muitas vezes
disso se vale para manter o próprio vício, situação na qual o
réu evidentemente não se enquadra, pois surpreendido a
guardar expressiva quantidade de entorpecentes e material
próprio para fracionamento e distribuição do tóxico a terceiro,
como já assinalado, o que, convenha-se, indica conduta
inegavelmente vinculada à atividades criminosas, que sem
dúvida é altamente censurável e por isso deve receber severa
reprovação, até mesmo para se desestimular comportamento
dessa natureza.
Oportuno observar que nos termos do
entendimento que prevalece no colendo Superior Tribunal de
Justiça “a utilização da quantidade/natureza da droga apreendida
para elevar a pena-base (primeira fase) e para afastar a incidência
da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (terceira
fase), por demonstrar que o acusado se dedica a atividades
criminosas ou integra organização criminosa, não configura bis in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0013364-59.2017.8.26.0320 Comarca de Limeira.
idem” (AgRg no REsp 1779825, 5a Turma, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, julgado em 16.05.2019, DJe 23.05.2019).
Portanto, para os fins acima expostos é
que se impõe o parcial provimento do recurso.
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para, com base no artigo 386, VII, do
Código de Processo Penal, absolver o réu da acusação de
violação ao artigo 34, “caput”, da Lei no 11.343/06, bem
como para reduzir as penas dele a cinco anos de reclusão e
quinhentos dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a
douta sentença apelada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -